Tribunal: STF
Processo: RE 1583652
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Trata-se de recurso extraordinário (eDoc. 70) formalizado por EKT Lojas de Departamentos Ltda - Em Recuperação Judicial contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região — proferido em sede de embargos de declaração —, assim resumido (eDoc. 58):

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOVO RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMBIENTAL. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TCFA). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA FAZER CONSTAR NO ACÓRDÃO EMBARGADO OS ESCLARECIMENTOS EXPOSTOS.

O supradito acórdão foi proferido após o provimento do recurso especial da ora recorrente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos seguintes termos (eDoc. 51):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
.....................................................................................................
Assim, merece ser provido o recurso especial, a fim de anular o aresto proferido em sede de embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido novo julgamento.

Na sequência o Tribunal regional confirmou o seu entendimento no julgamento de novos aclaratórios (eDoc. 65)

No apelo excepcional, a empresa alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro quanto a vedação de cobrança da TCFA em separado em relação às unidades comerciais que integram o estabelecimento em questão, haja vista a cobrança no presente caso se trata de exigência de uma filial. Pondera que o STJ reconheceu que a arrecadação da TCFA deve ser feita uma única vez, considerando o faturamento da empresa como um todo, e não de cada filial, e, consequentemente, requer que o Tribunal de origem esclareça a cobrança  contra uma filial. Assevera existir também uma Execução Fiscal contra o estabelecimento matriz da Recorrente na qual se cobra a TCFA nos mesmos períodos da Execução aqui impugnada. Postula o provimento do recurso, para que seja anulado o acórdão recorrido e determinado novo julgamento pelo TRF5, a fim de sanar os pontos ventilados, ou, caso superada a nulidade em favor da Recorrente, que seja reformado o acórdão impugnado, com a desconstituição da Notificação de Lançamento ora combatida, ou, ao menos, com a exclusão dos períodos que foram cobrados indevidamente.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)

Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.

No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.

Para além disso, saliento que a invocação do princípio constitucional da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)

Lado outro, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem concluiu correta a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) em face de uma das filiais da recorrente, já que foi feita uma única vez, em conformidade com o entendimento do STJ. 

A Corte de origem consignou, ainda, que a alegação de que o cálculo da TCFA é a receita bruta da pessoa jurídica e sua cobrança será feita uma única vez, por exercício fiscal, seria uma inovação recursal, já que não fora debatida no juízo de primeiro grau, tampouco acobertada pelos limites da lide, impostos pelo pedido inicial dos embargos à execução; bem como que a parte não logrou êxito em comprovar a existência de lavratura de autos de infração contra as outras filiais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Assim, dentro do contexto jurídico delineado pela Corte Superior para o novo julgamento dos embargos de declaração de EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, observa-se, que, de fato, o acórdão embargado já havia enfrentado a questão, ao consignar expressamente: " é de se salientar que eventual alegação da empresa embargante no sentido de que, ficando estabelecido que a TCFA é cobrada a cada exercício uma única vez em relação ao estabelecimento considerado como um todo (matriz e filiais), haverá duplicidade de exação, porque vem recebendo cobranças isoladas por estabelecimento, deve ser suscitada nas vias próprias, não merecendo ser conhecida, já que não foi debatida nos presentes autos". 
Dito isso, realmente coube ao Superior Tribunal de Justiça, nos autos em análise, criar o entendimento de que o parâmetro a ser considerado para o cálculo da TCFA é a receita bruta da pessoa jurídica e sua cobrança será feita uma única vez, por exercício fiscal, considerando a empresa como um todo (filiais e matriz).
Entretanto, como já afirmado, a empresa embargante não trouxe esta alegação em sua petição inicial de embargos à execução fiscal, restringido o objeto da presente ação ao pedido de extinção da Ação de Execução Fiscal 0000226 83.2013.4.05.8306, diante da inconsistência do débito lavrado na Notificação de Lançamento da Taxa de Controle e Fiscalização - TCFA, seja porque a Embargante não é contribuinte da citada Taxa, seja porque não aperfeiçoado o fato gerador (a atividade da Embargante não se encontra incluída no anexo VIII da Lei no 10.165/2000), seja porque os valores cobrados estão incorretos. 
A defesa travada nestes embargos, nestes termos, circunscreveu-se à afirmações de porte da empresa embargante, sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da TCFA, do erro nos valores cobrados e da cobrança de períodos não abrangidos pela LCM, restando claro que a alegação de que o cálculo da TCFA é a receita bruta da pessoa jurídica e sua cobrança será feita uma única vez, por exercício fiscal, considerando a empresa como um todo (filiais e matriz) se trata de uma inovação em sede de recurso, não debatida no juízo de primeiro grau, tampouco acobertada pelos limites da lide, impostos pelo pedido inicial dos presentes embargos à execução.
Além disso, diferentemente do que alega a empresa Embargante, existe nos autos apenas CDA (id. 4058306.27092196) formada exclusivamente por infrações atinentes à empresa EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA , situada na RUA DOUTOR MANOEL BORBA, n° 149, Goiana, Pernambuco, não havendo provas ou indícios, na ação aqui em julgamento, de que houve a lavratura de tantos autos de infração para quantas filiais existentes. Ao contrário, provada nos autos apenas a existência de infrações praticadas por EKT LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, situada na RUA DOUTOR MANOEL BORBA, n° 149, Goiana, Pernambuco, tem-se, na verdade, que a cobrança da TCFA foi feita uma única vez, considerando a empresa como todo (matriz e filial), o que converge com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a balizar o novo julgamento dos embargos de declaração aqui em debate. (grifei)

Divergir das conclusões do Tribunal regional – quanto à ausência de provas que comprovassem a lavratura de outros autos de infração contra as demais filiais da recorrente; ou acerca da presença de inovação recursal na alegação da empresa de que o cálculo da TCFA é a receita bruta da pessoa jurídica – demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente